Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-59.2010.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001315-59.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATAL CIPRIANO DE SOUZA - CPF: 250.726.251-68 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 420.184.551-68 (APELADO), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 487.987.381-00 (APELADO), JOAO CIPRIANO DE SOUZA - CPF: 514.651.671-53 (APELADO), IRENICE APARECIDA DE SOUZA TRINDADE - CPF: 009.211.771-60 (APELADO), MARCIO CEZAR DE SOUZA - CPF: 015.884.871-30 (APELADO), ANA PAULA JESUS DE SOUZA - CPF: 026.644.481-45 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA PONTE FILHO - CPF: 178.701.357-04 (APELANTE), JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.600.247-44 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA SOUZA - CPF: 914.470.897-15 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA COUTO FILHO - CPF: 258.686.597-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO - CPF: 023.000.431-81 (ADVOGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERREIRA PONTE FILHO - CPF: 178.701.357-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), ANA PAULA JESUS DE SOUZA - CPF: 026.644.481-45 (APELANTE), IRENICE APARECIDA DE SOUZA TRINDADE - CPF: 009.211.771-60 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JOAO CIPRIANO DE SOUZA - CPF: 514.651.671-53 (APELANTE), MARCIO CEZAR DE SOUZA - CPF: 015.884.871-30 (APELANTE), NATAL CIPRIANO DE SOUZA - CPF: 250.726.251-68 (APELANTE), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 487.987.381-00 (APELANTE), PEDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 420.184.551-68 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANGELITA JESUS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS -
ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (GAZE HOSPITALAR) - SENTENÇA PROCEDENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS– ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.

2. In casu, o valor indenizatório a título de danos morais arbitrados na sentença devem ser majorados, em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE JUINA, bem como Recurso Adesivo de PEDRO LUIZ DE SOUZA E OUTROS contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
0001315-59.2010.8.11.0025
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para condenar o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, argumenta o MUNICIPIO DE JUINA que não restou comprovado a imprudência, imperícia ou negligência, nem o erro grosseiro no momento do procedimento em análise, bem como aduz quanto à inexistência de omissão específica do Estado, bem como a inexistência de culpa do agente estatal.

Por fim, requer o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, para fins de prequestionamento.

Em sede de recurso adesivo, a parte apelante PEDRO LUIZ DE SOUZA E OUTROS, alega a necessidade de majorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, tendo em vista terem sido aquém do necessário para a compensação mínima dos sofrimentos vivenciados pela parte autora.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 169458736 e 169458741.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE JUINA, bem como Recurso Adesivo de PEDRO LUIZ DE SOUZA E OUTROS contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
0001315-59.2010.8.11.0025
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para condenar o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Compulsando os autos, verifica-se que, durante a cirurgia feita na parte autora, a equipe médica do Hospital Municipal de Juína cometeu erro ao deixar uma compressa cirúrgica (gaze) esquecida dentro de sua cavidade abdominal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Por fim, concluiu que: “
De acordo com os documentos apresentados e os relatos da autora, a mesma realizou uma cirurgia de retirada da vesícula em setembro de 2008 e, após essa data, iniciou com sintomas de dores abdominais, febre, mialgia e diarreia. Em novembro de 2009, a autora apresentou dor abdominal e distensão evoluindo para abdômen agudo, onde foi realizado uma cirurgia de laparotomia exploratória para retirada de corpo estranho, mais precisamente uma compressa cirúrgica. Atualmente a autora apresenta vários sintomas como alteração intestinal e dores de retração da pele da cicatriz cirúrgica, que causaram redução moderada de suas atividades cotidianas
”.

O laudo pericial foi elucidativo para estabelecer a conduta, o nexo de causalidade e o resultado do ilícito em questão. Diferente do que narra a 1° requerida, o laudo pericial se baseou em documentos e não apenas no relato da requerente.
A autora passou por cirurgia em hospital municipal onde foi esquecido corpo estranho dentro dela. Tal corpo consistia em gazes cirúrgicas que foram retiradas em cirurgia posterior.

Em laudo complementar a perita afastou a possibilidade da gazes advirem de outra cirurgia: “
08- A autora realizou outras cirurgias na região abdominal ao longo da vida? Quais? R: Nos relatórios apresentados não há relatos de cirurgias anteriores na região abdominal
”.

Todos os documentos juntados pela parte autora reforçam a conclusão da prova pericial. Era ônus dos réus, conforme decisão saneadora que inverteu o ônus probatório, desconstituir tais elementos de prova, o que não foi realizado.

O argumento da 1° ré sobre a obrigação médica ser de meio e não de resultado não se aplica ao que está sendo discutido. A controvérsia não é sobre o sucesso da cirurgia, mas sobre ato culposo que consistiu no esquecimento de objeto estranho dentro do corpo da autora.

Os demais argumentos da 1° ré também não convencem o juízo. A 1° ré não conseguiu oferecer uma explicação plausível para encontrarem gazes cirúrgicas em decomposição no corpo da autora, quando da 2° cirurgia.”

Inicialmente, é essencial destacar que a responsabilidade civil abrange a obrigação de reparar os prejuízos ocasionados a terceiros, seja no âmbito material ou imaterial.

No contexto da responsabilidade civil, três elementos são fundamentais para sua configuração: o ato prejudicial, caracterizado pela ação ou omissão; o resultado danoso; e a conexão causal entre a ação e suas consequências.

Em relação à responsabilidade do Estado, a norma predominante é a de natureza objetiva, que dispensa a busca pela culpa, adotada pela Constituição Federal sob a forma de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 6º:

"Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 43, estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Em decorrência, para que a obrigação de indenizar seja efetivada, é necessário evidenciar o ato praticado pelo agente estatal, o prejuízo causado e a relação de causalidade entre ambos, não sendo imprescindível a comprovação de comportamento culposo ou danoso.

Pois bem.

Conforme explicitado na sentença objurgada a partir do erro médico em questão, ou seja, o esquecimento
de uma compressa cirúrgica no corpo da autora
, restou irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pela Apelada, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo para que surja o dever do Ente Público de indenizar, sendo necessário, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, a saber: ação ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO EM CIRÚRGIA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. (N.U 1005670-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

No que se refere à fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular, R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), deve ser majorado para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil), para ficar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que, a sentença merece ser reformada tão somente neste ponto.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
Insurgência contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para fixar a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Não acolhimento. Esquecimento de corpo estranho (gaze hospitalar) no interior da cavidade vaginal da paciente, após a realização de parto normal. Conduta culposa e nexo de causalidade devidamente comprovados, a ensejar a reparação pelos danos morais experimentados. Laudo da expert que, ademais, corrobora a argumentação de imperícia no ato de execução do procedimento médico. Montante arbitrado com parcimônia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10021641420208260003 SP 1002164-14.2020.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 18/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE JUINA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo interposto por PEDRO LUIZ DE SOUZA, tão somente para majorar o valor fixado a título de dano moral para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023